Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-18.2023.8.11.0052
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000163-18.2023.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IEDA SANTOS DE LAET - CPF: 304.595.081-72 (RECORRIDO), RAFAEL DA SILVA FERRARI - CPF: 061.607.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO E
S
TORNADA. COBRANÇA DEVIDA
.
ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Quando ausente a prova de que o serviço contratado pelo consumidor foi prestado de forma ineficiente, não há como reconhecer a prática de ato ilícito. A ausência de
apresentação do
extrato do cartão de crédito, demo
n
strando que o estorno não foi realizado e que a cobrança foi feita em duplicidade,
a
fasta a alegação de
falha na prestação de serviço.

2. Recurso conhecido e provido.

3. Sem custas e honorários advocatícios.

Recurso Inominado:
1000163-18.2023.8.11.0052

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO

Recorrente:
ENERG
ISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido:
IEDA SANTOS DE LAET

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

IEDA SANTOS DE LAET ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O juízo singular decidiu a reclamação concluindo que não
há
nos autos nenhuma prova demonstrando que o negócio jurídico fora feito de forma regular. Julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar o reclamado ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
e declarar inexistente o termo de confissão de
dívida
oriundo da controvérsia e a devolução dos valores pagos em dobro descontados os relativos ao mês de janeiro de
2023
.

O Recurso Inominado interposto devolveu à apreciação desta Turma as seguintes matérias:
a) a transação realizada foi estornada
do
cartão de crédito; b) houve a cobrança da fatura estornada junto com a de janeiro; c) agiu no exercício regular do direito, sendo a cobrança totalmente devida; d) não há provas nos autos acerca dos fatos narrados,
não
justificando a indenização por danos morais. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Nas contrarrazões foram apresentadas as seguintes questões:

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação de serviço.

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Neste sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a privação dos serviços diante da adimplência da autora
demonstra
m
falha na prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto causado pela privação dos serviços de internet e ainda o descaso para com a figura do consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, considerando as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo
Nunes Gomes
, Data
de Julgamento: 25/10/2017, 2ª Câmara Extraordinária Cível, Data de Publicação: 08/11/2017)

No caso dos autos, a parte reclamante sustentou que o serviço
de cobrança das faturas de dezembro e
janeiro

fo
i

prestado
de forma ineficiente pela parte
reclamada, poisna fatura de janeiro
também foi incluída a fatura

já paga
no mês de dezembro.

Contudo, analisando o conjunto fático probatório
, conclui-se
que o serviço questionado foi prestado de forma eficiente, pois: (1) a parte reclamante juntou aos autos
,
nos
IDs
193432335 e 193432334, extratos demostrando pagamento de fatura de dezembro no valor de R$769,00, mas a fatura estornada em seu cartão de crédito foi a que vencia em 24/10/2022, paga em 16/11/2022, fora do prazo
,
no valor de R$747,36, sendo a mesma cobrada junto com a fatura de janeiro; (2) tanto na peça inicial, quanto na contestação e recurso
,
as partes trouxeram aos autos documento
s
que demostra
m

o
estorno realizado no valor de R$747,36 na fatura; e (3) a parte reclamante tinha plenas condições de trazer aos autos o extrato do cartão de crédito dos meses de outubro à dezembro para comprovar que o valor da fatura não havia sido estornad
o
e demostrar a falha da prestação do serviço, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, havendo evidências de que o serviço prestado pela parte reclamada ocorreu de forma eficiente, não há conduta ilícita.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes

os pedidos formulados na reclamação.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024